Tribunal: TJDFT
Processo: 0707792-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707792-94.2020.8.07.0000 RECORRENTE: PERBONI &amp; PERBONI LTDA RECORRIDO: MARIA DINARIA SANTOS MIRANDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS CONSTRITIVAS. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inconcebível o deferimento de medidas constritivas, seja porque já providenciadas as restrições que precedem os atos de expropriação do bem via RENAJUD, seja pela impossibilidade de se atribuir ao órgão de trânsito incumbência afeta a interesse de cunho unicamente particular. 2. Recurso não provido. O recorrente alega violação ao artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, defendendo a possibilidade da suspensão de passaporte e da CNH da ora recorrida, porquanto seriam medidas razoáveis e proporcionais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil/2015, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que, verbis: “Quanto ao pedido de restrição total do veículo de propriedade da executada, nada tenho a prover, visto que as restrições que devem preceder os atos expropriação do bem já foram providenciadas por meio do sistema RENAJUD (ID 34902087). (...) Ressalta-se que as pretensões constritivas pleiteadas pela agravante não encontram fundamento no ordenamento jurídico, primeiramente, quanto ao veículo automotor, porquanto as restrições que precedem os atos de expropriação do bem já foram providenciadas por meio do sistema RENAJUD, e, em relação à proibição de circulação do bem, por tal comando implicar atribuição ao órgão de trânsito de incumbência afeta a interesse de cunho unicamente particular.” (ID 18538578). Com efeito, a decisão colegiada decorreu da análise de elementos fático-probatórios constantes dos autos e, assim, a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR E APREENSÃO DO PASSAPORTE DO DEVEDOR. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, as medidas de satisfação do crédito devem observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de forma a serem adotadas as providências mais eficazes e menos gravosas ao executado. Precedentes. 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que as medidas de apreensão do passaporte e suspensão da CNH do executado são inadequadas e desproporcionais aos propósitos da credora. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1805273/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 06/11/2019) (g.n.). Nesse mesmo sentido, veja-se também o REsp 1921283, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e 19/02/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029